Tribunal: TJMT
Processo: 1025653-58.2024.8.11.0003
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-15
Data de publicação: 2025-07-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1025653-58.2024.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[ROSA BORGES DA SILVA - CPF: 298.858.921-68 (APELADO), ALEXANDRE BORGES LEITE - CPF: 828.643.736-53 (ADVOGADO), JHOANE MARRARA RODRIGUES DA SILVA - CPF: 018.022.741-62 (ADVOGADO), ANDREIA CRISTINA ANDRADE MATTOS - CPF: 807.708.601-25 (ADVOGADO), BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA - CNPJ: 17.184.037/0001-10 (EMBARGANTE), LUIZ GASTAO DE OLIVEIRA ROCHA - CPF: 051.294.868-20 (ADVOGADO), ALEXANDRE BORGES LEITE - CPF: 828.643.736-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGANTE
:

BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA

EMBARGADO:
ROSA BORGES DA SILVA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADA OMISSÃO QUANTO À COMPENSAÇÃO DE VALORES. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por Banco Mercantil do Brasil S.A. contra acórdão que deu parcial provimento ao recurso de apelação de Rosa Borges da Silva para declarar a nulidade de contrato de cartão de crédito, condenar o banco ao pagamento de R$ 5.000,00 por danos morais e determinar a devolução simples dos valores indevidamente descontados do benefício previdenciário da autora. O embargante alega omissão no acórdão quanto ao pedido de compensação dos valores eventualmente creditados à parte autora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão relevante ao deixar de se manifestar sobre o pedido de compensação de valores, nos
termos

do
art. 1.022 do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão judicial, sendo cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

O acórdão embargado apreciou de forma clara, ainda que implícita, os fundamentos jurídicos pertinentes ao caso, com base na
ausência de provas robustas da existência do contrato e na responsabilidade objetiva do fornecedor.

A ausência de manifestação expressa sobre todos os argumentos ou dispositivos legais invocados não configura omissão quando a matéria é suficientemente enfrentada.

Eventual omissão quanto à compensação de valores deveria ter sido suscitada em sede própria contra a sentença,
sob pena
de preclusão, não sendo possível sua análise em embargos de declaração ao acórdão que se limitou a julgar os pontos devolvidos pela apelação.

A interposição dos embargos revela mero inconformismo da parte embargante com a solução adotada, sem que se identifique vício que justifique o acolhimento do recurso.

IV. D
ISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria já decidida.

Inexiste omissão quando o acórdão aprecia, ainda que de forma implícita, todos os fundamentos relevantes à solução da controvérsia.

O prequestionamento implícito é suficiente quando a matéria jurídica é examinada no julgado.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 1.022 e 1.026, § 2o;
CDC,
arts
.
14 e 42, parágrafo
único; CPC, art. 373, II.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AgInt
nos
EDcl
no
REsp
1316734/RS, Rel. Min.
Luis
Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 16.05.2017,
DJe
19.05.2017.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

EGRÉGIA CÂMARA:

Trata-se de
embargos de declaração
, opostos por
BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A.
,
contra o
acórdão de ID. 291537859 – Autos de Origem no 1025653-58.2024.8.11.0003
, proferido pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis-MT, que deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto por
Rosa Borges da Silva
, para declarar a nulidade do contrato de cartão de crédito, condenar a parte apelada ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), bem como determinar a devolução, de forma simples, dos valores indevidamente descontados do benefício previdenciário da autora.

Nos
aclaratórios
(ID. 294103389
), o embargante alega a existência de
omissão
no julgado quanto ao
pedido de compensação dos valores supostamente recebidos
pela parte autora, requerendo o suprimento do vício e a compensação dos valores alegadamente creditados à autora com o valor da condenação fixada.

A parte embargada apresentou contrarrazões (
ID.
296405890
), nas quais sustenta a
inexistência de omissão
, a
impossibilidade de rediscussão da matéria
e a tentativa de utilização indevida da via
aclaratória
para modificação do julgado.

Recurso tempestivo, conforme certidão de ID.
294222874.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

EMBARGANTE:

BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA

EMBARGADO:
ROSA BORGES DA SILVA

VOTO

Egrégia Câmara:

Inicialmente, verifico a presença dos requisitos
de admissibilidade recursal,
conheço dos presentes embargos de declaração.

Reitero que
t
rata-se
de
embargos de declaração
, opostos por
BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A.
,
contra o
acórdão de ID. 291537859 – Autos de Origem no 1025653-58.2024.8.11.0003
, proferido pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis-MT, que deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto por
Rosa Borges da Silva
, para declarar a nulidade do contrato de cartão de crédito, condenar a parte apelada ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), bem como determinar a devolução, de forma simples, dos valores indevidamente descontados do benefício previdenciário da autora.

A parte embargante alega, em síntese, que o acórdão recorrido padece de omissão, por não ter se manifestado quanto ao pedido de compensação dos valores supostamente recebidos pela parte autora em
decorrência dos contratos declarados nulos, no intuito de minorar o valor a ser restituído em razão da condenação imposta.

O recurso de embargos de declaração tem fundamentação vinculada e estrita, possuindo a finalidade de esclarecer obscuridades, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material observados na sentença, acórdão ou decisão, conforme disposto no artigo 1.022, CPC,
vejamos
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Caso não existam, na decisão judicial embargada, tais defeitos de forma, não há que interpor embargos de declaração, pois estes não devem ser utilizados para reexame e novo julgamento do que já foi decidido, dado que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação.

O voto embargado restou assim proferido:

“
VOTO

Egrégia Câmara:

De proêmio, consigno que o presente comporta juízo de admissibilidade positivo, em relação aos requisitos extrínsecos e intrínsecos da espécie recursal.

Rememoro que se trata de Apelação Cível interposto contra sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, que, nos autos da Ação Declaratória, julgou improcedentes os pedidos iniciais. A demanda visava à declaração de inexistência de contrato, à condenação da parte apelada ao pagamento de indenização por danos morais e à restituição, em dobro, dos valores indevidamente descontados do benefício previdenciário da parte apelante, oriundos de serviço não contratado pela consumidora.

1. Da responsabilidade objetiva – Da existência de danos morais.

Em análise aos autos, verifica-se que a celeuma tem como fato gerador a realização de descontos no benefício previdenciário da parte apelante, referente a cartão de crédito, cujo negócio jurídico a consumidora alega não ter pactuado.

A parte apelada, por sua vez, sustenta a regularidade do referido negócio, agindo no exercício regular do direito.

Pois bem.

A meu ver, a tese jurídica recursal deve ser acolhida, uma vez que, ao compulsar os autos, verifica-se que a celebração do negócio jurídico sub judice apresenta irregularidades, haja vista a ausência de elementos probatórios robustos que atestem sua idoneidade. Ressalte-se que a instituição financeira
limitou-se
a apresentar telas sistêmicas unilaterais, desprovidas de assinatura do consumidor, o que evidencia falha na prestação do serviço.

Desse modo, entendo que merece
acolhida o pleito recursal
, pois, a parte apelada não trouxe aos autos provas aptas a corroborar com os fatos alegados, ônus do qual não se desincumbiram, a teor do disposto no inciso II, do artigo 373, do Código de Processo Civil, senão vejamos:

Art. 373. O ônus da prova incumbe:

II -
ao
réu, quanto à
existência de fato impeditivo, modificativo ou, extintivo do direito do autor
.

Por isso, sem qualquer embargo pessoal ao respeitável entendimento exposto pelo Ilustre Juiz prolator da sentença fustigada, todavia, no caso em testilha, entendo que deve reconhecer
a responsabilidade civil do banco apelado, à vista da comprovada a falha
na prestação do serviço ao realizar descontos no benefício previdenciário da consumidora, referente a serviço não contratado.

2. Da existência de provas dos danos morais.

No que concerne ao pedido indenizatório, é importante salientar que o dano moral decorre do evidente prejuízo suportado pela parte recorrente, em razão dos descontos indevidos efetuados diretamente em sua folha de pagamento da aposentadoria, oriundos de serviço não contratado. Diante disso, impõe-se o dever de indenizar.

Imperioso destacar, também, que o deslinde da questão fático-jurídica aqui registrada passa pela responsabilidade civil do fornecedor que, em casos tais, é objetiva, em face da sua condição de prestador de serviços que lhe impõe o dever de zelar pela perfeita qualidade do serviço prestado, em conformidade com os ditames do

art. 14,
“caput”,
do Código de Defesa do Consumidor, senão vejamos:

Art. 14. O fornecedor de serviços responde independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

Por isso, diante da falha na prestação dos serviços, penso que inegavelmente, trouxe desgaste emocional e prejuízos de ordem moral à parte apelante, indenizáveis,
portanto
.

3. Do valor indenizatório a título de danos morais.

Neste ponto recursal, entendo ser razoável a estipulação da quantia de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
, a título de indenização por danos morais sofridos pela parte recorrente, atendendo-se assim, ao binômio jurídico da
reparabilidade
do dano experimentado e o efeito pedagógico a ser imposto à parte recorrida, sem descurar das condições pessoais e financeiras das partes litigantes.

4. Da restituição em dobro dos valores descontados indevidamente.

No que tange a tese recursal de devolução em dobro, entendo que deve ser dado parcial acolhimento, isto porque, não há comprovação da má-fé praticada pela instituição financeira, logo, não há como admitir a aplicação do instituto previsto no parágrafo único do art. 42 do Código de Defesa do Consumidor.

Nesse sentido se manifesta o Superior Tribunal de Justiça (STJ):

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. MONTEPIO CONVERTIDO EM SEGURO DE VIDA. PAGAMENTO INDEVIDO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. ART. 42, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CDC. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA MÁ-FÉ. HIPÓTESE, NO CASO, DE INDÉBITO SIMPLES. DECISÃO MANTIDA.
1. A repetição do indébito prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC somente é devida quando comprovada a má-fé do fornecedor; em não comprovada
a
má-fé, é devida a restituição simples. Precedentes do STJ. 2. No caso, não comprovada a má-fé, deve ser
reformado
o acórdão para afastar o indébito em dobro, mantido na modalidade simples.
3. Agravo interno não provido.

(STJ -
AgInt
nos
EDcl
no
REsp
: 1316734 RS 2012/0063084-7, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 16/05/2017, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
19/05/2017). (grifo nosso)

Desse modo, diante do desacerto administrativo do banco apelado,
deve
ser restituído os valores descontados indevidamente do consumidor, contudo, na forma simples, ante a ausência de comprovação da má-fé.

Conclusão

Por essas razões, conheço do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para o fim de declarar a nulidade do contrato de cartão de crédito, condenar a parte apelada ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), bem como determinar a devolução, de forma simples, dos valores indevidamente descontados, cujo montante deverá ser apurado em sede de liquidação de sentença.

Inverto o ônus sucumbencial e o fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §§2o e 3o, I, do CPC, devendo a parte sucumbente BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A arcar com a totalidade das custas e dos honorários sucumbenciais.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juízo de origem.

É como voto
”
.

A parte Embargante assevera que o acórdão apresenta
omissão
,
entretanto, revisando a mencionada decisão, verifica-se que a matéria foi amplamente analisada e fundamentada com base jurídica e jurisprudencial suficiente para compr
eender o entendimento aplicado.

No caso dos autos, o que a embargante demonstra é simples inconformismo com o teor do acórdão embargado, que, sobre a matéria em discussão, foi claro e explícito, embasando-se nos fatos e fundamentos jurídicos constantes dos autos e aplicando de modo fundamentado a legislação e a jurisprudência pertinente ao caso.

Ademais, ainda que o embargante afirme ter suscitado a compensação de valores na contestação,
não interpôs recurso contra a sentença que deixou de apreciar expressamente tal pedido
,
limitando-se a
contrarrazoar
a apelação interposta pela parte adversa. Nessa perspectiva, eventual omissão deveria ter sido alegada
em sede de embargos de declaração contra a sentença de primeiro grau
, e não apenas agora, após o acórdão que reformou parcialmente a decisão. Assim,
não se pode pretender suprir preclusão recursal por meio de embargos de declaração ao acórdão
,
que analisou exclusivamente os pontos devolvidos à instância revisora pela apelação.

Logo, não se verifica no julgado a ocorrência de qualquer dos vícios apontados no artigo 1.022 do CPC.

Em outras palavras, desde que suficientemente analisada a matéria posta nos autos, o órgão julgador não está obrigado a manifestar ponto a ponto sobre todos os argumentos e/ou dispositivos legais invocados pelas partes, mas sim realizar a devida entrega jurisdicional.

Dito isso, a irresignação do Embargante

não ultrapassa o mero descontentamento com o entendimento aplicado, inexistindo vícios quando a matéria que foi suficientemente enfrentada.

Portanto, a decisão é clara, em seus fundamentos, há lógica entre a conclusão e suas premissas a não ensejar omissão, como todas as matérias questionadas na pretensão subjetiva foram examinadas a contento, não existindo, ainda, omissão a ser suprida.

O mero inconformismo do Embargante não pode ensejar a oposição de embargos de declaração, os quais não são apropriados para rediscussão da
matéria já decidida, ainda que, supostamente, incoerente, segundo o entendimento dele.

Evidente, assim, a impropriedade do manejo dos embargos de declaração, que não se configuram como outra instância recursal, pois, mesmo para fins de prequestionamento, o uso deste recurso se limita à demonstração de ocorrência das hipóteses contempladas no art. 1.022, CPC.

Por fim, fica a parte embargante advertida de que a oposição de novos embargos de declaração manifestamente protelatórios, em que não
aponte,
de modo concreto e consistente, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC, prolongando indevidamente a conclusão da demanda e distorcendo a finalidade do recurso, resultará na aplicação de multa sobre o valor da causa atualizado, conforme preceitua o art. 1.026, § 2o, do CPC.

Por essas razões, CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos, PORÉM,
REJEITO-OS
.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/07/2025